Tribunal: TJMT
Processo: 1080307-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080307-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELINA SARAIVA DA CRUZ - CPF: 905.633.791-20 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.887.061-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1080307-98.2024.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ZELINA SARAIVA DA CRUZ.

Recorrida: ELAIBE PEREIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/ 12/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA. NÃO ANÁLISE PELO JUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente pleiteia a anulação da sentença por ausência de apreciação de pedido de redesignação de audiência de conciliação, formulado sob alegação de impossibilidade de comparecimento em razão de tratamento de saúde (quimioterapia). Sustenta que não pôde participar por videoconferência, devido à idade avançada, enfermidade e baixa escolaridade. A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência justificada da parte autora à audiência de conciliação, acompanhada de pedido prévio de redesignação, autoriza o reconhecimento da nulidade da sentença proferida sem apreciação desse requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem designa audiência de conciliação, mas não aprecia o requerimento de redesignação apresentado antes do ato, tampouco considera a justificativa de ausência da parte autora, o que constitui omissão relevante.

A autora justifica previamente sua ausência em virtude de deslocamento para realização de quimioterapia e manifesta impossibilidade de participação virtual, por limitações pessoais (idade, enfermidade e baixa escolaridade), apresentando causa plausível para o não comparecimento.

A presença pessoal da parte autora à audiência é obrigatória, conforme art. 51, §2º, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 20 do FONAJE, não podendo ser suprida pela presença exclusiva do advogado.

A não apreciação da justificativa e a prolação de sentença de improcedência sem análise do pedido de redesignação violam princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do processo e dos atos subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

A ausência justificada da parte autora à audiência de conciliação, quando acompanhada de pedido prévio de redesignação por motivo relevante e comprovado, afasta os efeitos da contumácia e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença proferida sem a devida apreciação do requerimento.

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências no Juizado Especial é obrigatório e não pode ser suprido pela presença exclusiva de advogado.

A omissão do juízo quanto à análise de requerimento relevante e à situação de contumácia justificada constitui vício que acarreta a nulidade do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, §2º; art. 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1017236-88.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o juízo designou audiência de conciliação entre as partes para o dia 28.07.2025.

Todavia, antes do início da audiência, a parte recorrente requereu a redesignação do ato conciliatório, pois ela estaria em viagem para cidade de Cuiabá, para realização de quimioterapia, o que impossibilitaria de comparecer ao ato processual.

A recorrente informou, ainda, que
não consegue participar da audiência por meio de vídeo conferência, uma vez que possui baixa escolaridade, por ser idosa e enferma, não consegue manusear o aplicativo.

Na ata da audiência constou apenas a presença do advogado da parte recorrente.

O juízo
a quo
não analisou o pedido de redesignação de audiência de conciliação e nem observou a ausência da reclamante ao ato processual, o que gera os efeitos da contumácia, mas como houve prévia justificativa da ausência e pedido redesignação, resta por afastado seus efeitos.

Assim, imperativo a desconstituição da sentença proferida e retorno dos autos ao juízo de origem para que designe nova audiência de conciliação, pois a presença da parte autora ao ato conciliatório é obrigatório e não pode ser substituída por advogado, mesmo possuindo poderes para representar e transigir.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 01/07/2025 às 14h40min que a parte Reclamante deixou de comparecer e não juntou nos autos nenhuma prova que justificasse sua ausência na audiência de conciliação.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

(...)

(N.U 1017236-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Diante do julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, sem a análise do pedido de designação de nova data da audiência de conciliação e sem a observação que as partes não compareceram ao ato processual, deve o processo retornar à origem para o regular processamento e julgamento.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
, a nulidade do processo e consequentemente declaro nulos os atos praticados, inclusive a sentença, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito e, por consequência, DECLARO PREJUDICADO O RECURSO interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025